Tribunal: TJDFT
Processo: 0725703-69.2023.8.07.0015
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. ART. 129 - A, INCS. I E II, DA LEI N. 8.213/1991. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA NÃO APRESENTADA. EMENDA. DETERMINAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO.
1. Constitui dever da parte instruir a ação acidentária com os documentos elencados no art. 129 - A, incs. I e II, da Lei n. 8.213/1991.
2. O descumprimento da determinação de emenda à petição inicial tem como consequência o seu indeferimento e a extinção da demanda sem a resolução do mérito.
3. Apelação desprovida.